Tribunal: TJES
Processo: 5000057-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE ADAMI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIOLADO – VIABILIDADE DE USO DA FERRAMENTA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO/AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
A r. sentença terminativa não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o órgão
a quo
promovesse a pesquisa e bloqueio de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD, o que não foi cumprido.

2.
Não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo pertinente

a pesquisa e bloqueio de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”).

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da decisão (evento 35419946) proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5001042-60.2020.8.08.0014, que, ajuizada pela municipalidade ora agravante em desfavor de
A
NTÔNIO JOSÉ ADAMI
, indeferiu o pleito de bloqueio de bens por meio do sistema SISBAJUD, com ordem de repetição automática até a satisfação do débito (“teimosinha”).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, visto que cuida de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento, nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC.

Em consulta ao andamento processual da ação originária, percebe-se que no dia 16 de julho de 2024 foi proferida sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, tendo o magistrado argumentado que as “
diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano
” (evento 46814652).

Ocorre que a r. sentença terminativa não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que no dia 10 de janeiro de 2024 (evento 7000168) foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o órgão
a quo
promovesse a pesquisa e bloqueio de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD.

Como é cediço, o efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que o ente público agravante ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença (art. 1.012, §3º, do CPC).

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.
3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2023)

Chama à atenção que a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal deste agravo de instrumento foi juntada aos autos da ação originária no dia 15 de janeiro de 2024 (evento 36402652), mas não foi cumprida, e que essa situação foi alertada (evento 46179130) pelo ente público agravante ao juízo de origem antes do advento da sentença terminativa.

Assim, percebe-se que a conclusão de falta de interesse de agir pela não localização de bens do executado/agravado recebeu contribuição significativa do juízo de origem, que não realizou as diligências determinadas na decisão liminar deste agravo de instrumento e, consequentemente, trouxe prejuízo ao ente público exequente/agravante.

Vale lembrar que o pedido de localização e bloqueio de bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD foi indeferido em primeiro grau sob o seguinte fundamento (evento 35419946 do processo de origem):

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade.

No caso concreto, o executado, após citado para o pagamento do montante de R$ 2.438,93 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), permaneceu inerte, razão pela qual a municipalidade exequente pugnou (evento 32471830) pela localização de bens por meio do SISBAJUD.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Assim, em linha de princípio, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Em casos análogos ao presente, inclusive provenientes da Comarca de Colatina, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL/BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito, etc.
3) No caso, restou demonstrado que a parte executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000898-89.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 11/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor. 2. Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico. 3. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente. 4. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”, sendo que “tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).
5. Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014272-12.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 04/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de deferir a pesquisa e bloqueio de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)